Tribunal: STF
Processo: ARE 1283214
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO REAL PARA URV. CERCEAMENTO DE DEFESA. SERVIDORES ESTADUAIS QUE PODEM TER SOFRIDO AS PERDAS PELO ERRO NA CONVERSÃO PARA URV. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAL TJ/RJ E DO STJ. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, inciso LV e 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 2. A discussão quanto à data do pagamento dos servidores estaduais e sua adequação ao precedente firmado com relação aos servidores federais implicaria rever os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade” (ARE n. 1.055.065-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14.11.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Reajuste de vencimentos. URP de abril e maio de 1988. Prescrição. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE Nº 1140643/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.134.757-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/9/2018 e ARE nº 1.124.627-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente